Tribunal: TJDFT
Processo: 0749220-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDIÁGUA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. NOVAÇÃO OBJETIVA. CONTRATOS QUITADOS. IRREVISIBILIDADE. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RESOLUÇÃO CMN No 4.994/2022. NORMA INFRALEGAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações jurídicas de mútuo bancário de trato sucessivo, a pretensão revisional está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial coincide com o vencimento da obrigação impugnada. 2.1. Quando há sucessivas renegociações entre as partes, com novação do saldo devedor, o marco inicial da contagem do lapso prescricional deve ser fixado na data de celebração do último contrato vigente, que consolida e substitui as obrigações anteriores.
2. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e, por isso, não podem pactuar capitalização mensal de juros, ainda que contratualmente prevista, ante a ausência de autorização legal específica. Incidência do art. 591 do Código Civil e do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
3. A Resolução CMN no 4.994/2022, por sua natureza administrativa e infralegal, não possui força normativa para afastar as disposições legais cogentes que vedam a capitalização composta de juros por entidades não financeiras. Sua aplicação se limita à regulação da política interna de investimentos das EFPCs, sem impacto sobre a legalidade dos encargos contratuais.
4. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de elementos concretos e suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Não comprovada a capacidade financeira do beneficiário, impõe-se a manutenção do benefício.
5. Recursos conhecidos e não providos.